Tribunal: STF
Processo: RHC 239865
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 2. A Corte catarinense, ao apreciar o pedido revisional, concluiu por sua improcedência, tendo em vista que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. Em verdade, a pretensão veiculada pela defesa melhor se amolda às hipóteses de apelação criminal, objetivo para o qual não se presta a ação revisional, nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 3. Neste caso, houve a demonstração de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio em questão, sem o respectivo mandado judicial. Acrescentem-se as circunstâncias mencionadas no acórdão de apelação são suficientes para dar aos agentes públicos indícios, para além de qualquer dúvida razoável, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, o que retira qualquer possibilidade de declaração de ilicitude da ação policial, que resultou na prisão em flagrante e na apreensão de elementos materiais indicativos do comércio espúrio de entorpecentes. 4. Agravo regimental não provido.“ (eDOC. 45)



    O impetrante narra que: i) o paciente foi condenado “a pena de 05 anos, 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, em regime fechado pelo disposto no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06”; ii) após o trânsito em julgado da sentença, “o Tribunal Catarinense, ao analisar a revisão ajuizada, entendeu que o pleito já havia sido analisado pelo TJSC, não conhecendo da revisão”; iii) “a apreciação em apelação se deu tão somente quanto a violação de domicilio e não quanto a busca pessoal anterior ilegal, que deu ensejo ao ingresso também ilegal do domicilio.”



    Em paralelo a isso, em relação ao mérito, atesta-se que: a) “seria impossível o paciente ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência, visto que morava no 4º andar de um prédio, o qual somente se teria acesso quando autorizado por algum morador ou pelo proprietário.”; b)”José não autorizou, não abriu a porta. Não se teve informações de que algum morador franqueou a entrada da polícia no prédio.”; c) “os policias mentiram. Ao que me parece, a versão apresentada pelo por José quando preso, de que foi preso chegando em casa é mais coerente e que condiz com a realidade, ou seja, os policiais o prenderam chegando em casa e o levaram até o apartamento para fazer alguma apreensão. “



    Posto isso, busca-se, em suma, o provimento do recurso para determinar “que o TJSC aprecie a tese apresentada pela defesa, sob pena de acarretando em violação ao acesso à justiça”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente